Tribunal: TJMT
Processo: 1023855-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023855-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES - CPF: 049.742.261-18 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIMES COMUNS E CRIMES HEDIONDOS – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023855-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do processo executivo n. 2000123-89.2022.8.11.0040, fixou “
a fração única mais gravosa de 50% para todas as condenações infligidas em face do agravante, inclusive para os crimes considerados de natureza comum”
(id. 151228668 – fls. 46/48).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a reforma da de decisão
“
a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para o crime de natureza comum perpetrado pelo agravante (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – 1 ano de detenção), a porcentagem de 40% de cumprimento de pena para os delitos hediondos, considerado primário (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (07 anos e 01 mês de reclusão) e posse e porte de arma de fogo de uso restrito (03 anos de reclusão) e por fim, os 50% do delito hediondo de organização criminosa (03 anos e 06 meses de reclusão) (art. 112, VI, ‘b’, LEP).”

(id. 151228668 – fls. 66/77).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do agravo (id. 151228668 – fls. 88/93).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 151228668 – fls. 96).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (id. 156919193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o agravante cumpre pena total de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção pela prática dos seguintes delitos:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), condenado à pena de 01 (um) ano de detenção.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1°, inciso I, da Lei n. 10.826/2003) condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão.

Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal), condenado à pena de 07 (sete) nos e 01 (um) mês de reclusão.

Integrar organização criminosa (art. 2°, §2° e §3° da Lei n. 12.850/2013), condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nos autos do processo executivo n. 2000123-89.2022.8.11.0040, o magistrado fixou “
a fração única mais gravosa de 50% para todas as condenações infligidas em face do agravante, inclusive para os crimes considerados de natureza comum”
.

Assim, a Defensoria Pública busca a retificação do cálculo a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para o crime de natureza comum (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), a porcentagem de 40% de cumprimento de pena para os delitos hediondos, considerado primário (roubo majorado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e 50% do delito hediondo de organização criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

Assim, em observância ao princípio da legalidade, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal tem decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(N.U 1009679-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Ademais, trago recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME COMUM – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014). (N.U 1010629-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Nesse contexto, com razão a Defensoria Pública ao requerer a retificação do cálculo de pena.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Sorriso proceda à nova elaboração de cálculo de pena, devendo os cálculos em relação aos crimes hediondos e aos crimes comuns serem realizados de maneira individualizada.

É como voto.

[1]
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023